Tribunal: TJSP
Processo: 1054221-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços - Inserção de dados em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Valor da indenização - Redução - Descabimento - Juros de mora - Citação como termo inicial - Apelação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços - Inserção de dados em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Valor da indenização - Redução - Descabimento - Juros de mora - Citação como termo inicial - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000971687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054221-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERASA, é apelado ADEPLAST COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1054221-43.2019.8.26.0100
2
VOTO No 16.976
APELAÇÃO No 1054221-43.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: SERASA S/A
APELADA: ADEPLASTO COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços - Inserção
de dados em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Danos
morais caracterizados - Indenização exigível - Valor da
indenização - Redução - Descabimento - Juros de mora - Citação
como termo inicial - Apelação parcialmente provida
A sentença de fls. 108/111, cujo relatório é adotado,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para (i) declarar a inexigibilidade do débito
(contrato no 001586275991, no valor de R$ 359,00, com vencimento em 15 de fevereiro de 2019);
(ii) determinar a exclusão do débito dos cadastros de inadimplentes; (iii) condenar a requerida ao
pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária
desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês, desde 16 de abril de 2019”.
Apela a ré (fls. 114/119) pedindo a reforma da
sentença ao fundamento de que “A pessoa jurídica pode ser indenizada por danos
morais (Súmula no. 227 do STJ), mas estamos falando de uma medida excepcional (art. 52 do CC),
sendo imprescindível a comprovação da lesão à honra objetiva já que, diferentemente da pessoa
física, não é provida de honra subjetiva, não se podendo presumir tal dano”. Informa que “a
Apelada, em desatenção ao entendimento acima e ao que dispõe o artigo 373, I, do CPC, não
produziu uma prova sequer do alegado prejuízo extrapatrimonial sofrido. Mas, ainda assim, foi
contemplada com uma indenização vultuosa, situação essa que não pode prevalecer” e que “não
sendo este o entendimento de Vossas Exas., requer-se, ao menos, a diminuição do montante fixado
(R$ 10.000,00), a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Apelada”. Afirma que “na remota
hipótese de confirmação da condenação da Apelante, requer-se, ao menos, a alteração da data dos
juros de mora. Isso porque, tratando-se de indenização dano moral, os juros incidem partir de seu
arbitramento, quando o devedor passa a estar em mora, e não a partir do evento danoso”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 125/129).
É o relatório.
Consta da inicial que “O representante da empresa autora entrou
em contato com a empresa ré para que fosse emitido certificado digital de pessoa jurídica. Para
tanto, foi feita um “TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA
JURIDICA e-CNPJ - TERMO DE LICENÇA DE SOFTWARE”, tendo sido atendido, nessa
oportunidade, pelo agente de registro senhor VITOR SOUZA ZANCHETA, CPF 395.545.878-48, no
dia 28/01/2019. (ANEXO). Ressalta-se que, o representante da empresa autora, nessa mesma data,
também, emitiu para sua outra empresa, qual seja, MG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATA
LTDA (ANEXO). Contudo, a empresa ré emitiu dois boletos, todos com vencimento dia 09/02/2019
(sábado) no valor de R$ 323,10 (trezentos e vinte e três reais e dez centavos) cada um. Frisa-se que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1054221-43.2019.8.26.0100
3
em virtude da data do vencimento (09/02/2019) ter sido em um sábado, a autora efetuou o
pagamento para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, ou seja, no dia 11/02/2019 (segunda-
feira). Ademais disso, consoante documento anexo, na data de 28/01/2019 foi efetuado o teste do
certificado, o qual foi concluído com sucesso. Sucede que, em meados de abril de 2019, a empresa
ré enviou para a autora um comunicado de inclusão nos bancos de maus pagadores (bancos esses
administrados pela empresa ré), sob o argumento que a autora estaria com uma pendência no valor
de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) com vencimento em 15/02/2019. Ato contínuo ao
recebimento do referido comunicado, a autora entrou em contato com a empresa ré para saber do
que se tratava a referida cobrança. Após o representante da autora permanecer por 57minutos e
40segundos no dia 23/04/19 às 15h45m ao telefone para tentativa de esclarecimentos, foi lhe
informado que se tratava de débito não quitado pela emissão de certificado digital. A referida
ligação ficou registrada sob o protocolo de número 18933485, atendente André. Importante
ressaltar que a autora relatou todo o ocorrido, enviou os comprovantes de pagamento e solicitou o
cancelamento do pseudo débito, vez que já havia sido quitado na data de 11/02/2019. Todavia, a
empresa autora continuou recebendo cobranças. Por diversas vezes tentou amigavelmente o
reconhecimento da cobrança indevida por parte da empresa ré, porém, não obteve êxito, vejamos:
Protocolos 18933512; 18933523; 18933208. Contudo, a empresa ré fez o apontamento, de forma
indevida, do CNPJ da autora no banco de dados de maus pagadores. Ressalta-se que, a autora
acreditava que já estaria tudo resolvido, porém, foi surpreendida pela ligação de sua gerente do
banco que mantém relacionamento, com a informação de que não seria possível o adiantamento de
recebíveis, em virtude de restrição no CNPJ. Em consulta aos bancos de dados, constou a pendência
de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) com vencimento dia 15/02/2019, ou seja, aquele
débito informado no comunicado. (consulta anexa) Em virtude da falha na prestação de serviços da
empresa ré, a qual não tomou o devido cuidado, mesmo após ter sido instada pela autora por
diversas vezes que se tratava de um equívoco, vez que o pagamento já teria sido feito, inclusive com
a comprovação da funcionalidade do certificado digital, a empresa ré negativou o CNPJ da autora.
Destarte, Excelência, não restou outra alternativa à aAutor, senão a via judicial”.
Pede a autora “iii) declare a inexigibilidade do débito, porquanto a
Autora efetuou o pagamento do serviço contratado na data do dia 11/02/2019 em virtude do
vencimento ter ocorrido no sábado 09/02/2019. iv) condenação da Ré a INDENIZAR os danos
morais sofridos pela a Autora, no valor de R$ 15.000,00, ou outra quantia que Vossa Excelência
determinar mediante prudente arbítrio”.
A sentença foi de parcial procedência ao fundamento
de que “A requerida, por sua vez, sustenta que foram realizadas duas contratações: (i) protocolo
no 1008834719, em nome da autora, com valor do serviço quitado pela autora, mas sem retirada do
certificado; (ii) protocolo no 1008846909, também em nome da autora, com valor do serviço não
quitado pela autora, mas que resultou na retirada do certificado a que se refere o termo de fls.
33/34. Contudo, não comprovada a alegação, pois os documentos de fls. 91/94 dizem respeito a
pedido de empresa diversa (MG indústria e Comércio de Sucatas Ltda. EPP) e, de outra parte, o
documento de fl.62 é insuficiente para comprovar a solicitação, salientando-se que sequer indica o
número do IP do computador utilizado para efetuar a pretensa solicitação. Além disso, cabe à
requerida realizar o controle adequado do pagamento do serviço, antes emitir o certificado,
respondendo pela eventual confusão de pedidos do autor” e de que “evidente que o registro em
cadastro de inadimplentes violou a honra objetiva da parte autora, pela divulgação da suposta
incapacidade de adimplir obrigações, além de representar perturbador incômodo, exigindo também
a realização de esforços para sanar erro a que não deu causa o que é suficiente para a
caracterização do dano moral”.
Não há controvérsia quanto aos fatos e nem quanto à
inserção indevida dos dados da autora em cadastro de inadimplentes por
débito indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1054221-43.2019.8.26.0100
4
A controvérsia se resume à verificação da ocorrência
de danos morais, bem como à adequação do valor da indenização e do
termo inicial dos juros de mora.
Alega a ré que os danos morais devem ser
comprovados por se tratar a autora de pessoa jurídica.
Ocorre, no entanto, que o pedido de indenização por
danos morais comporta mesmo acolhimento, considerando a indevida
negativação dos dados da autora em cadastro de órgão de proteção ao
crédito, em manifesta afronta à honra objetiva, lembrando que a simples
inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito, ainda que se trate de
pessoa jurídica, é suficiente para caracterizar danos morais.
A isso se acrescenta que a Súmula 227 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Reconhecido, portanto, o dever de indenizar, cabe
analisar o valor a ser pago pela ré.
O valor da indenização por danos morais deve estar,
em regra, adequado às condições do ofendido e às repercussões que o
fato ocasionou, e, de outro lado, às condições econômicas e ao grau de
intensidade da culpa do ofensor, de modo a que a sanção não seja
irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que não sirva de
instrumento a desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem
excessiva a ponto de tornar impossível o cumprimento da obrigação.
Observando-se a regra do artigo 944 do Código Civil
(“A indenização mede-se pela extensão do dano”), é caso de se manter a indenização
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a conduta
negligente da ré, sua capacidade econômica e o grau de intensidade do
agravo causado à autora, sendo relevante observar que, tratando-se de
pessoa jurídica, a negativação resulta em restrição de crédito e, diga-se
novamente, à honra objetiva.
Por outro lado, com razão a recorrente quanto ao
termo inicial dos juros de mora.
Não se aplica ao caso a Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça uma vez que as partes mantinham relação
contratual, muito embora o débito que deu origem à negativação ora
combatida não estivesse relacionado à relação contratual.
Diante disso, a quantia arbitrada será atualizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1054221-43.2019.8.26.0100
5
partir da publicação da sentença e acrescida de juros legais desde a data
da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator